Tribunal: STF
Processo: Rcl 81127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ataliba Mustafa contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2219199-87.2023.8.26.0000) que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do Tema 670-RG, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cheque). 



    [...] 



    O reclamante apresentou embargos à execução pugnando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    O Doutro Julgador indeferiu o pleito.



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento, contudo, os nobres julgadores negaram provimento ao recurso.



    [...]



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.



    [...]



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pelo reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO.



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 STF), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como do Tema 670-RG, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    Na hipótese, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Ataliba Mustafa, ora Reclamante, mantendo o desprovimento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por Ataliba Mustafá contra o V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em Agravo de Instrumento interposto em embargos à execução, NEGOU PROVIMENTO a Agravo Interno. Alega, em síntese, que o tema 339, do E. STF não se aplica ao caso em apreço. Defende, nesse sentido, que não se trata de fundamentação deficiente, mas de ausência total de fundamentação, em afronta aos artigos 93, IX, da Carta Magna e 11, 489 e 1.022, do CPC. Requer a aplicação do tema 670, do E. STF, em decorrência da não apreciação da tese de defesa. Sustenta, por fim, ter havido usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Rejeito os Embargos de Declaração.



    [...]



    Com efeito, a C. 16ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, tendo expressamente asseverado que (fls. 171/172) ‘em conformidade com o quanto indicado nos autos, é certo que o recorrente, ainda que alegue receber aposentadoria de R$ 1.212,00, é certo que conforme Declaração de Imposto de Renda de fls. 112/123, se declara como '11 Profissional Liberal ou Autônomo sem Vínculo de emprego', declaração esta que indica patrimônio de R$ 5.960.114,24 (fls. 123), inclusive com dinheiro em espécie em montante considerável, no importe de R$ 350.000,00 (fls. 117), além do fato de contar rendimentos tributáveis e não tributáveis no total de R$ 55.045,00, o que claramente demonstra o fato de que é pessoa extremamente econômica, ou que não sobrevive apenas com as verbas de aposentadoria como indicadas em sua peça de inconformismo. Assim, seja por um enfoque, seja por outro, os pontos que foram apurados não dão o mínimo respaldo a concessão do benefício pleiteado, o que impede a concessão da benesse pretendida’ (g.n.).



    Nesse contexto, a fundamentação da D. Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses do embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional.



    De outra parte, conforme evidenciado no V. Aresto ora embargado, ‘o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente’ (g.n.).



    Em verdade, a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 3)



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, de minha Redatoria, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda estrita aderência com o presente caso. Confira-se:



    “Tese jurídica do Tema 670-RG: I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, tampouco violação, pelo Tribunal de origem, ao decidido nos Temas de Repercussão Geral ora invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente